Tribunal: TJDFT
Processo: 0727499-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DANO QUALIFICADO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE DOLO. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPORAL. REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO.
1.Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo, com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, por meio de conjunto probatório sólido, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.
2. O delito do art. 163, inciso III, do Código Penal, restou devidamente comprovado pelo dolo, direito ou eventual, do agente em causar o dano ao patrimônio do Distrito Federal, ao lançar o seu veículo de encontro à viatura policial durante tentativa de fuga, resultando nas avarias identificados no laudo pericial de exame de veículo.
3. Permanece a condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311 do Código Penal), quando o acervo probatório é suficiente e apto para fundamentá-la.
4.Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando prestada de forma segura e coerente, sem indício de parcialidade, como na hipótese dos autos.
5. A pena pecuniária deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade. Adequação de ofício
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.